Tribunal: TJSP
Processo: 2226751-06.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
r do Município de Itanhaém 212/2019 (de 1o-10), bem como das expressões «Assessor de Ações de Saúde», «Assessor de Políticas Públicas para as Mulheres», «Assessor de Políticas de Promoção da Igualdade Racial», «Assessor de Políticas para Juventude», «Assessor de Políticas para Pessoa Idosa», «Assessor de Políticas para Pessoas com Deficiência», «Assessor de Políticas para População em Situação de Rua» e «Assessor Institucional», previstas nos anexos I e II da Lei complementar local 196/2018 (de 10-7), na redação conferida pela Lei complementar municipal 212/2019.

- As funções de «Assessor de Ações de Saúde», «Assessor de Políticas Públicas para as Mulheres», «Assessor de Políticas de Promoção da Igualdade Racial», «Assessor de Políticas para Juventude», «Assessor de Políticas para Pessoa Idosa», «Assessor de Políticas para Pessoas com Deficiência», «Assessor de Políticas para População em Situação de Rua» e «Assessor Institucional» são de ordem técnica, operacional e administrativa, distanciando-se, pois, das hipóteses excepcionadas pela Constituição federal para a dispensa de concurso público, com afronta das normas dos arts. 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo.

- Assim, inafastável é o reconhecimento da inconstitucionalidade do ato normativo que estabelece o exercício dessas funções pelo modo comissionado ou mediante confiança.

Procedência da demanda, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2226751-06.2023.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/03/2024; Data de Registro: 19/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

13/03/2024

Data de publicação:

19/03/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. art. 1o, incisos III, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, da Lei complementar do Município de Itanhaém 212/2019 (de 1o-10), bem como das expressões «Assessor de Ações de Saúde», «Assessor de Políticas Públicas para as Mulheres», «Assessor de Políticas de Promoção da Igualdade Racial», «Assessor de Políticas para Juventude», «Assessor de Políticas para Pessoa

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. art. 1o, incisos III, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, da Lei complementar do Município de Itanhaém 212/2019 (de 1o-10), bem como das expressões «Assessor de Ações de Saúde», «Assessor de Políticas Públicas para as Mulheres», «Assessor de Políticas de Promoção da Igualdade Racial», «Assessor de Políticas para Juventude», «Assessor de Políticas para Pessoa Idosa», «Assessor de Políticas para Pessoas com Deficiência», «Assessor de Políticas para População em Situação de Rua» e «Assessor Institucional», previstas nos anexos I e II da Lei complementar local 196/2018 (de 10-7), na redação conferida pela Lei complementar municipal 212/2019.

- As funções de «Assessor de Ações de Saúde», «Assessor de Políticas Públicas para as Mulheres», «Assessor de Políticas de Promoção da Igualdade Racial», «Assessor de Políticas para Juventude», «Assessor de Políticas para Pessoa Idosa», «Assessor de Políticas para Pessoas com Deficiência», «Assessor de Políticas para População em Situação de Rua» e «Assessor Institucional» são de ordem técnica, operacional e administrativa, distanciando-se, pois, das hipóteses excepcionadas pela Constituição federal para a dispensa de concurso público, com afronta das normas dos arts. 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo.

- Assim, inafastável é o reconhecimento da inconstitucionalidade do ato normativo que estabelece o exercício dessas funções pelo modo comissionado ou mediante confiança.

Procedência da demanda, com modulação.